Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO por meio da qual requer o “o arquivamento do presente feito com relação ao ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, diante da ausência de quaisquer elementos que indiquem a participação do Peticionário nos delitos apurados, quer como autor, autor intelectual ou mesmo como autor mediato” (eDoc. 542).



    É o breve relato.



    Incabível ao investigado pretender pautar a atividade investigativa.



    Esta Pet 10.405/DF foi autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    Com o avanço das investigações, a Polícia Federal “identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde”. 



    Em 19/3/2024, a autoridade policial apresentou relatório da investigação (Relatório nº 1093118/2024) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    A presente investigação, portanto, está em regular andamento, de modo que o arquivamento seria absolutamente prematuro. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente